Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO. PARCELAS. PORTABILIDADE. ARRESTO. REQUISITOS NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Os contratos realizados presumem-se verdadeiros até que seja possível provar o contrário.
3. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre os demandantes e da individualização das responsabilidades somente é possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.